Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-46.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1008780-46.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
AGRAVANTE: JACIEL ALVES BUENO
AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que julgou improcedente Recurso Inominado e reconheceu a litigância de má-fé, mantendo a validade da cobrança de débito no valor de R$ 320,89 e da inscrição nos cadastros de inadimplentes. O agravante requer o reconhecimento da inexistência do débito, a condenação da parte agravada por danos morais e a anulação da penalidade por má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para desconstituir a relação contratual entre as partes; (ii) definir se a inscrição em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável; (iii) analisar a correção da condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravada apresentou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica, incluindo histórico de utilização da linha telefônica, pagamentos de faturas, solicitação de parcelamento e endereço coincidente com o da inicial, configurando verossimilhança da contratação e legitimidade do débito.
4. A documentação acostada é suficiente para comprovar a origem da dívida, conforme entendimento da Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que reconhece a idoneidade de telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos de prova.
5. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de impugnação específica ou de qualquer prova em sentido contrário, fragiliza a versão apresentada pelo agravante e afasta a ilicitude da cobrança e da negativação.
6. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente do inadimplemento de dívida legítima, configura exercício regular de direito e não dá ensejo à reparação por danos morais.
7. Restou configurada litigância de má-fé, pois o agravante negou a existência de relação contratual diante de farta documentação em sentido contrário, em violação ao dever de lealdade processual previsto nos artigos 80, II, e 81 do CPC.
8. A interposição do agravo sem fundamentos plausíveis e contra decisão fundada em jurisprudência consolidada autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, como forma de coibir a utilização indevida dos recursos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A existência de vínculo contratual é comprovada por documentos que demonstram a prestação do serviço e o pagamento de faturas, autorizando a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 2. A negativação decorrente de dívida legítima constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável. 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, mesmo diante de provas robustas da relação contratual, insiste na sua negativa sem apresentar elementos minimamente plausíveis. 4. O agravo interno manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada justifica a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81 e 1.021, § 4o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008780-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACIEL ALVES BUENO - CPF: 241.988.701-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025